Tribunal: TJBA
Processo: 8004830-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004830-06.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA TELMA FERNANDES SANTANA Advogado(s): MARCELO DE ASSIS SOUZA, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pretensão de declaração de inexistência de empréstimo pessoal consignado cumulado com pedidos indenizatórios, em demanda na qual a apelante sustenta que não solicitou abertura de conta na instituição financeira ré, nem contratou o empréstimo pessoal consignado nº 063980050691, no valor de R$ 3.417,59, a ser pago em 12 parcelas de R$ 727,00, alegando fraude praticada por terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo pessoal consignado impugnado decorreu de fraude praticada por terceiros, sem anuência da apelante; e (ii) estabelecer se, diante do conjunto probatório produzido, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos alegadamente suportados pela apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de empréstimo pessoal identifica a apelante como contratante, discrimina o valor líquido liberado, o número de parcelas e a conta bancária da instituição ré destinada ao crédito, em coerência com a operação impugnada. O termo de adesão a produtos e serviços contém os dados pessoais da apelante, o número do benefício previdenciário, a identificação da conta corrente e a autorização para transferência dos créditos do benefício do INSS, revelando a formalização da conta em seu nome e enfraquecendo a alegação de abertura unilateral por terceiros. Os extratos bancários demonstram o crédito do valor de R$ 3.417,59 na conta corrente da apelante em data compatível com a contratação, seguido de movimentações financeiras relevantes no mesmo dia e do débito automático de parcelas exatamente no valor pactuado. O extrato detalhado associa parte das movimentações a pessoas ligadas ao círculo imediato da apelante, circunstância que reduz a plausibilidade da narrativa de fraude externa praticada por desconhecidos. A gravação telefônica juntada aos autos registra a confirmação, pela própria apelante, de seus dados pessoais, do número do contrato, do valor liberado, da forma de pagamento e da autorização da contratação do empréstimo, o que afasta o alegado desconhecimento absoluto da operação. A Súmula 479 do STJ pressupõe suporte fático compatível com fraude demonstrada ou falha relevante de segurança, e sua incidência não se sustenta quando a prova revela contratação confirmada, disponibilização do crédito na conta da apelante e movimentação subsequente dos valores. A apelação apenas reedita as alegações iniciais, sem desconstituir a consistência do acervo probatório produzido nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de fraude em contrato de empréstimo bancário não prospera quando o conjunto probatório demonstra a formalização da conta, o crédito do valor mutuado, a movimentação posterior da conta e a confirmação da contratação pela própria parte em gravação telefônica. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, exige base fática compatível com fraude efetivamente demonstrada ou falha relevante na segurança da operação. 3. A mera reiteração das alegações da petição inicial, sem desconstituição da prova documental, não autoriza a reforma do julgado. Dispositivos relevantes citados: Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004830-06.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante MARIA TELMA FERNANDES SANTANA e Apelada CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.